Tribunal: STF
Processo: RE 99432
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS". INEXIGIBILIDADE DE NOVA
AVALIAÇÃO DE BENS, EM VIRTUDE DA INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR INVOCAR REGRA NÃO
PREQUESTIONADA E DEIXAR DE SATISFAZER A SÚMULA 291.